Tribunal: TJPA
Processo: 0002413-56.2015.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7664 - Dissolução
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002413-56.2015.8.14.0046

APELANTE: ADALTO CARVALHO GOMES

APELADO: LAURINDA FERREIRA NETA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0002413-56.2015.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ – PARÁ – 1ª VARA CÍVEL

APELANTE(S): ADALTO CARVALHO GOMES

ADVOGADO(AS): SEBASTIANA A. S. SOUZA SAMPAIO – OAB/PA 7025

RONALD V. GOMES SAMPAIO – OAB/PA 5936

APELADO(AS): LAURINDA FERREIRA NETA

ADVOGADO(AS): ELISÂNGELA MOLINI – OAB/PA 25469

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO INTEMPESTIVO – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI – ARTIGOS 219, 224 E 1.003, §5º, DO NCPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – O apelante tinha 15 (quinze) dias úteis, com base nos artigos 219, 224 e 1.003, §§ 1º e 5ª, do NCPC/15, para interpor o recurso de apelação a contar do primeiro dia útil após a publicação da sentença que, no caso, se deu em audiência de conciliação entre as partes.

II – Sentença publicada em audiência realizada em 16/05/2017 (terça-feira), iniciando o prazo para o oferecimento da apelação na mesmo data, ou seja, em 16/05/2017 (terça-feira), conforme o comando do artigo 1.003, §1º, do CPC/2015, sendo o marco final para propor o recurso o dia 05/06/2017 (segunda-feira), pois possuía o apelante 15 (quinze) dias úteis, artigo 219 do CPC/2015 para manusear o apelo, contudo, este foi interposto em 06/06/2017 (terça-feira), 01 (um) dia depois de encerrado o prazo recursal.

III - Intempestividade da apelação reconhecida, posto que o recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo para interposição do recurso, operando-se a sua preclusão máxima.

V – Prejudicial de mérito acolhida, sustentada nos artigos 932, III, 1.003, §5º, c/c 219 e 224, todos do CPC de 2015. RECURSO NÃO CONHECIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso por ser considerado intempestivo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ........(.........) dia do mês de .......... de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Des(a). MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002413-56.2015.8.14.0046

ÓRGÃO JULGADOR:

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RONDON DO PARÁ – PARÁ – 1ª VARA CÍVEL

APELANTE(S): ADALTO CARVALHO GOMES

ADVOGADO(AS): SEBASTIANA A. S. SOUZA SAMPAIO – OAB/PA 7025

RONALD V. GOMES SAMPAIO – OAB/PA 5936

APELADO(AS): LAURINDA FERREIRA NETA

ADVOGADO(AS): ELISÂNGELA MOLINI – OAB/PA 25469

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo apelante, irresignado com a sentença do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondon do Pará – PA que, nos autos da AÇÃO DE DISSOLUÇÃO E RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS E PENSÃO ALIMENTÍCIA ajuizada em seu desfavor pela apelada, HOMOLOGOU POR SENTENÇA acordo entabulado entre as partes e, consequentemente, extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 354 do CPC/2015.

Alega a requerente em sua PEÇA INICIAL de ID 1713215 (págs. 02/05), que viveu em união estável com o requerido por 14 (quatorze) anos, tendo deste relacionamento nascido em 22/03/2003 o menor C.D.F.C. Durante esse período amealhou bens com o réu como terras, cabeças de gado e veículos automotores, sendo o demandado é fazendeiro e pecuarista, possuindo excelente situação financeira, podendo pagar pensão para a demandante e o filho do casal, que se encontra sob sua guarda. Aduz que estão separados e pleiteia o reconhecimento da união estável e a dissolução da sociedade de fato, com a partilha de bens, fixação de alimentos, guarda da criança a seu favor e direito de visita ao requerido, justiça gratuita e expedição de ofícios à Órgãos Públicos, de tudo ciente o representante do Ministério Público.

Juntou documentos de ID 1713215 (págs. 06/07).

O Juízo de Primeiro Grau em decisão de ID 1713216 (pág. 07), deferiu a assistência judiciária gratuita a apelada, fixou alimentos provisórios ao filho do casal, determinou a citação do réu, bem como vista ao Ministério Público e designou audiência de instrução e julgamento.

Em AUDIÊNCIA ID 1713219 (pág. 01), verificou a possibilidade de acordo e, tendo as partes chegado a um consenso, entabulando cláusulas da avença, o Magistrado, com parecer favorável do Ministério Público, HOMOLOGOU POR SENTENÇA o referido pacto, pondo fim ao processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 354 do CPC/2015, dispensando o pagamento de custas.

Irresignado com a SENTENÇA de ID 1713219 (pág. 01), o requerido interpôs RECURSO DE APELAÇÃO de ID 1713220 (págs. 02/06), pugnando primeiramente pelo deferimento da justiça gratuita, depois pela nulidade da sentença, com retorno dos autos ao Juízo Monocrático para que tenha oportunidade de se defender por um advogado, produzir provas e assim fazer justiça ao contraditório e a ampla defesa.

CONTRARRAZÕES a APELAÇÃO de ID 1713222 (págs. 02/06) apresentada pela apelada em que pede, preliminarmente, o não recebimento do recurso por falta de representatividade e de preparo, e no mérito, pugnou pelo indeferimento do pedido de justiça gratuita, mantendo a sentença combatida, acolhendo ainda, o pedido de condenação do apelante a litigância de má-fé e a pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelada apresentou EMENDA AS CONTRARRAZÕES de ID 1713222 (págs. 10/13), em que requer o não conhecimento do recurso interposto de ID 1713220 (págs. 02/06) por ser o mesmo intempestivo.

O RECURSO DE APELAÇÃO foi recepcionado neste Segundo Grau (ID 3028440 – pág.01), tendo sido indeferido o pedido do apelante de justiça gratuita e determinado o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento de custas, sob pena de deserção. Outrossim, foi ordenada a juntada de procuração, e após as referidas diligências manifestação do Ministério Público.

O apelante juntou petição de ID 3255321 (pág. 01), na qual informa que juntou procuração no processo físico e que não foi escaneado no Juízo Monocrático, sendo que não providenciou novo documento procuratório devido a pandemia de COVID-19.

O feito foi redistribuído e conclusos a esta relatora que em despacho de ID 4108910 (pág. 01) do dia 03/12/2020, ordenou que o feito fosse encaminhado ao Ministério Público do Segundo Grau para parecer.

O Ministério Público juntou manifestação de ID 4674951 (págs. 01/05), na qual declina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para ser mantida a sentença de mérito que homologou o acordo entre as partes.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DA QUESTÃO PRELIMINAR

DO RECURSO INTEMPESTIVO

Cuido, inicialmente, de analisar a preliminar arguida na resposta do recurso pela apelada, por se tratar de questão prejudicial de mérito.

Sustenta a recorrida preliminarmente, que o recurso interposto pelo recorrente não deve ser conhecido ante a intempestividade do apelo.

Inicialmente é imperioso ressaltar que a sentença de 1º grau foi proferida e publicada em 16/05/2017, na vigência do CPC/2015.

Portanto, todos os requisitos de admissibilidade recursal da apelação interposta, bem como, as normas processuais que devem ser levadas em consideração para fins de julgamento, serão aquelas contidas em leis e provimentos vigentes à época da sentença.

No caso em questão o NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO, Lei Federal nº 13.105/2015, e em análise dos requisitos de admissibilidade recursal constato que o recurso é intempestivo.

Pois bem.

O artigo 932, do CPC/2015, assim prevê:

Art. 932. Incumbe ao relator
:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

VI - decidir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando este for instaurado originariamente perante o tribunal;

VII - determinar a intimação do Ministério Público, quando for o caso;

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (grifos nossos)

De acordo com o dispositivo acima transcrito, quando um recurso é interposto e chega ao Tribunal, o relator deverá fazer o juízo de admissibilidade recursal, que poderá ser positivo ou negativo.

Se for positivo, o recurso é admissível e será possível ao Tribunal examinar o mérito do que nele foi pedido.

Se negativo, o recurso é inadmissível e significa que o mérito não será examinado. Neste caso, dizemos que será negado seguimento ao recurso.

Nessa esteira, os recursos possuem duas espécies de requisitos:

a) requisitos intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer;

b)
requisitos extrínsecos
: preparo,
tempestividade
e regularidade formal.

O Juízo de admissibilidade consiste em examinar se esses requisitos acima expostos estão ou não presentes.

Conforme se extrai dos autos, o apelante foi intimado da sentença exarada no Primeiro Grau (ID 1713219 – pág. 01) no dia 16/05/2017 (terça-feira), através de publicação na própria audiência de instrução e julgamento convertida em conciliação, iniciando a contagem do prazo para interposição de apelação no mesmo dia, qual seja, dia 16/05/2017 (terça-feira), conforme os ditames do artigo 1.003, §1º, do CPC/2015, atualmente vigente, tendo como prazo final para a interposição recursal o dia 05/06/2017 (segunda-feira), haja vista que possuía 15 (quinze) dias úteis, artigo 219, caput, do CPC/2015, para manejar o apelo. Todavia, o recurso só fora interposto no dia 06/06/2017, conforme etiqueta de página 02 de ID 1713220, 01 (um) dia após encerrado o prazo recursal ou seja, em prazo superior ao previsto em lei.

Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis
.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais
. (grifos nossos)

Art. 1003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1° Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2° Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3° No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4° Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

§ 6° O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. (grifos meus)

Art. 224.
Salvo disposição em contrário
, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.

§ 1° Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 2° Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.

§ 3° A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. (grifos meus)

Desta forma, não resta outra alternativa senão reconhecer a intempestividade da apelação, posto que ao deixar transcorrer in albis o prazo para interposição do recurso, operou-se a sua preclusão máxima, sendo incabível o conhecimento do apelo porque manifesta sua intempestividade.

Este é o mesmo entendimento adotado por este Tribunal:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO
.
É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias úteis, previsto no art. 1003, caput § 5º do NCPC. Considerando que a recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante sua manifesta intempestividade
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Ap. Cível 0028657-63.2015.8.14.0097 – Comarca Belém -PA – 1ª Turma Direito Privado – Rela. Maria Filomena de Almeida Buarque – julgamento: 22/05/2019) (grifos nossos)

No mesmo sentido os Tribunais Pátrios:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – AUTOS DECLINADOS – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DOS ENTES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO SOLIDÁRIA PARA FORNECER O MEDICAMENTO – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
INTEMPESTIVIDADE – RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 1.003, § 5º DA LEI 13.105/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
É intempestivo o recurso interposto após o transcurso do prazo de dez dias, previsto no art. 1.003, § 5º da Lei 13.105/15, a contar da intimação da sentença.
(TJ-MT - RI: 00012292520148110033 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/06/2020) (grifos meus)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS A EXECUÇÃO.
RECURSO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO. ART. 1.003, § 5º, DO NCPC. É INTEMPESTIVO O RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS, PREVISTO NO ARTIGO 1.003, § 5º, C/C O ART. 219 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
.
TENDO A PARTE PROTOCOLADO O RECURSO DE APELAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL, IMPÕE-SE O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, ANTE A SUA MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE
. NÃO CONHECERAM DO APELO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70074994765 RS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Data de Julgamento: 27/09/2017, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) (grifos nossos)

Por fim, colecionamos uma das diversas jurisprudências constantes do STJ e STF que abonam a presente decisão:

AGRAVO INTERNO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO COLEGIADA.
INADMISSIBILIDADE
. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. NÃO OCORRÊNCIA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL
. 1.
O prazo para interposição do recurso especial (art. 1.003, § 5º do CPC de 2015)é de 15 (quinze) dias úteis, conforme o art. 219 do CPC de 2015. Intempestividade constatada
. 2. O agravo interno manejado na origem contra o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração não chegou a ser conhecido, consignando-se a impropriedade da via eleita. Isso porque não cabe agravo interno contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. 3.
A interposição de recurso manifestamente inadmissível
não tem o efeito de interromper o prazo para outros recursos, sendo, por conseguinte,
indiscutível a intempestividade do apelo especial
. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1213356 MG 2017/0316719-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 16/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2018) (grifos nossos)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECEDENTES.
1. A parte agravante não observou o prazo para a interposição do recurso extraordinário (art. 1.003, § 5º, c/c art. 219, ambos do CPC
). 2. A comprovação da ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve se dar no ato de interposição do recurso (art. 1003, § 6º, do CPC). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (STF - RE: 1285487 MA 0804662-57.2019.8.10.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021)

Nesse diapasão, inexistindo dúvidas acerca da ausência de um dos requisitos extrínsecos para a conhecimento do recurso, qual seja, a tempestividade, resta inviabilizado o conhecimento da apelação.

CONCLUSÃO

Assim, na forma da fundamentação acima expendida, firmo entendimento quanto ao acolhimento da prejudicial de mérito levantada pela requerente/apelada, para NÃO CONHECER do RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo requerido/apelante, ante a manifesta inadmissibilidade da apelação por ser intempestiva nos termos dos artigos 932, III, 1.003, §5º, c/c 219 e 224, todos do CPC de 2015.

É como voto.

Belém (PA), ... de ...... de 2021.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2021